Tribunal: TJDFT
Processo: 0755724-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDINEIA MARIA DA COSTA contra ato atribuído ao SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX, atinente à negativa administrativa relacionada ao enquadramento da impetrante na condição de PCD no certame para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Área de Formação: Pedagogia. Processo Seletivo regido pelo Edital no 36/SEEDF. Em sua petição inicial (ID 79630020), a impetrante sustenta que se inscreveu no processo seletivo para provimento dos cargos de Professor de Educação Básica – Área de Formação Pedagogia - regido pelo Edital N.o 36 – SEEDF (Anexo – Edital e suas retificações), na condição de pessoa com deficiência (PCD), uma vez que, conforme o CID. 10 (classificação internacional de doenças eleita como referências pelo item 12, do mencionado edital). Alega que realizou a inscrição e solicitou atendimento especial em razão de sua deficiência física, o que foi homologado, com base nos laudos e documentos comprobatórios encaminhados por ela, deferindo-se para a execução da prova: Laudos e relatórios neurológicos, cartão de identificação de pessoa com TEA, relatórios técnicos de biopsicossocial. Assevera que o laudo médico psiquiátrico emitido em favor de Edineia Maria da Costa atende integralmente às exigências previstas no Edital no 36/2025 do Instituto Quadrix, bem como à legislação federal aplicável às pessoas com deficiência, sendo que o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-11: 6A02.0), Nível 1, aliado à descrição detalhada dos impedimentos funcionais de longo prazo, dos prejuízos sociais e das limitações adaptativas, comprova de forma inequívoca o enquadramento da candidata como Pessoa com Deficiência (PCD). Argumenta que, nesse sentido, não há qualquer óbice legal, técnico ou editalício para o reconhecimento de sua condição de PCD, sendo devido o deferimento da inscrição nessa modalidade, bem como o acesso às vagas reservadas e às adaptações razoáveis previstas no certame e que, dessa forma, não subsiste fundamento legal ou técnico para o indeferimento da condição de PCD, estando plenamente caracterizado o direito à reserva de vaga e à permanência no certame nessa modalidade. Ao final, requer a concessão liminar da tutela de urgência para impor às autoridades coatoras o enquadramento da impetrante como PCD no âmbito do certame, com a sua consequente reclassificação na lista de concorrentes a vagas reservadas para PCD’s nas etapas do processo seletivo já concluídas e nas que ainda virão a ser realizadas, no prazo de 10 (dez) dias.; bem como que seja concedida a Gratuidade de Justiça à impetrante. No mérito, seja concedida a segurança, para que seja confirmada a tutela liminar. Sem recolhimento de custas, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há negativa administrativa relacionada ao enquadramento da impetrante na condição de PCD no certame para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Área de Formação: Pedagogia. Processo Seletivo regido pelo Edital no 36/SEEDF. De outro lado, verifico que a probabilidade do direito invocado pela impetrante está consubstanciada na comprovação de que a requerente está diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista) Nível I, CID 11:6A02.0, conforme se observa no laudo apresentado (ID 79630025), assinado pelo Médico Psiquiatra, Dr. Hélio da Conceição Gonçalves CRMDF 21495-RQE 17102/18755. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece em seu artigo 1o, §2o, que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, vejamos: Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. (...) § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. (grifo nosso) A par disso, há o entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em especial dessa 3a Turma Cível, de que a legislação vigente não distingue os graus de diagnóstico do TEA para fins de enquadramento como pessoa com deficiência, sendo que, no presente caso, não há qualquer justificativa para que a impetrante, diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista) Nível I, CID 11:6A02.0, seja excluída das vagas reservadas aos PCDs, porquanto a condição de TEA, ainda que de nível leve, configura impedimento de longo prazo, nos termos do artigo 2o, da Lei 13.146/2015, a saber: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ELIMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO LEGAL RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença de procedência proferida em ação anulatória de ato administrativo ajuizada com o objetivo de assegurar a participação de candidato, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 1, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível 1, enquadra o candidato no conceito legal de pessoa com deficiência para fins de participação em concurso público nas vagas reservadas aos PCDs. III. Razões de decidir 3. O §2o do art. 1o da L. 12.764/2012 estabelece que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. 4. A legislação vigente não distingue os graus de diagnóstico do TEA para fins de enquadramento como pessoa com deficiência. 5. A interpretação restritiva adotada pela Administração Pública, ao exigir limitações funcionais significativas para o enquadramento do candidato em pessoa com deficiência, contraria o princípio da legalidade e os objetivos da norma. 6. A condição de TEA, ainda que de nível leve, configura impedimento de longo prazo, nos termos do art. 2o da L. 13.146/2015. 7. O art. 5o, inc. VI, da L. Distrital 4.317/2009 inclui o autismo como categoria de deficiência, sem distinção de grau. 8. A exclusão do candidato das vagas reservadas aos PCDs configura ato administrativo inválido, por restringir indevidamente o alcance da legislação protetiva. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, independentemente do grau, enquadra o candidato como pessoa com deficiência para fins de participação em concurso público nas vagas reservadas aos PCDs.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: L. 12.764, art. 1o, §§ 1o e 2o. L. 13.146, art. 2o. L. Distrital 4.317, art. 5o, inc. VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 25.07.2024. (Acórdão 2050511, 0705546-66.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) (grifo nosso) Diante disso, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Sendo assim, imperiosa a intimação da parte impetrante para que apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para, provisoriamente, determinar aos impetrados que promovam a reclassificação da impetrante, EDINEIA MARIA DA COSTA, CPF no 721.458.541-34, na lista de concorrentes a vagas reservadas para PCD’s nas etapas já concluídas e nas que ainda virão a ser realizadas, no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação do DF, Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, até que seja julgado o mérito da presente ação mandamental, no prazo de 10 (dez) dias, sob de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Intime-se a impetrante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator